Tribunal: TJDFT
Processo: 0718142-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0718142-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BICO DE OURO COMERCIO E INDUSTRIA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA AGRAVADO: MF COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BICO DE OURO COMERCIO E INDUSTRIA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA. contra decisão proferida pela Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas em sede de ação de execução (autos 0704184-02.2018.8.07.0019), cujo teor é o seguinte (ID 91355417 – autos na origem): “1. Estabelece o artigo 798, inciso II, alínea "c", do Código de Processo Civil - CPC que incumbe a parte exequente, sempre que possível, indicar bens passíveis de penhora. 2. Em um primeiro momento, entendo não ser ônus para o Poder Judiciário a utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, expedição de ofício à Receita Federal, dentre outros, sendo responsabilidade do exequente o esgotamento de um número de diligências razoável para a localização de bens passíveis de penhora. 3. Nesses termos, ao compulsar os autos, verifico que não há qualquer documento que comprove a tentativa do exequente em diligenciar no Departamento de Trânsito desta Capital, dentre outros órgãos, no sentido localizar bens passíveis de penhora. 4. Ante o exposto, indefiro o pedido de ID 82764739. 5. Concedo ao exequente, o prazo de 15 (quinze) dias para indicar bens passíveis de penhora ou comprovar que esgotou todas as diligências necessárias para localização, tais como, comprovar que a parte apresentou Termo de Solicitação de Informações Veiculares ao DETRAN-DF para obtenção de informações de terceiros que somente poderá ser solicitada por advogado com identificação da OAB, motivado por ação judicial; sistema de consultas veiculares Seguro Cred &lt;https://segurocred.com.br/veiculos&gt;; serviços cartoriais disponibilizados pela ANOREG - Brasil, tais como &lt;https://www.cartorio24horas.com.br&gt; dentre outros, nos Órgãos de Proteção ao Crédito, etc.” Em suas razões (ID 26248756), o agravante sustenta: “o presente feito tem marchado de forma extremamente lenta, ainda que a Agravante tenha cumprido tempestivamente todas as determinações que lhe têm sido feitas. Afora isso, a Decisão Agravada, Decisão interlocutória de Id. 91355417, se revela desarrazoada ao indeferir o primeiro pedido de pesquisa de valores e bens móveis automotores formulados pela Agravante. Não se trata de reiteração! ( ) A Decisão interlocutória de Id. 91355417viola o princípio da celeridade processual, estampado no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal de 1988, segundo o qual ‘a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.’ Na mesma linha, o art. 6o, do Código de Processo Civil, declara que ‘Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.’ Como já se adiantou nas linhas anteriores, esta ação foi distribuída no dia 26/10/2018 e o indeferimento de medida tão simples para o Poder Judiciário, que detém mais e melhores meios para a localização de patrimônio do devedor, milita desfavoravelmente à razoável duração do processo. Na mesma toada, o indeferimento do pedido de realização de atos expropriatórios se revela sobremodo desarrazoado, visto que foi o primeiro pedido dessa natureza feita ao Poder Judiciário que, repita-se, tem mais e melhores condições de localizar o patrimônio do devedor, especialmente porque possui convênio, por exemplo, com o SISBAJUD e o RENAJUD. A propósito, o art. 8o, do Código de Processo Civil, estabelece que ‘Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observandoa proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.’ Ao se analisar o pedido de deflagração dos atos expropriatórios feito pela Agravante, a Decisão Agravada aplicou o ordenamento jurídico descurando da razoabilidade, conforme contornos já traçados nas linhas pretéritas. É importante registrar, ainda, que a Decisão Agravada também viola os princípios da economia e da celeridade processuais. A determinação de prática de atos pela Agravante que poderiam ser praticados com muito mais facilidade e eficiência pelo Poder Judiciário acaba por violar a economia processual, uma vez que todo um aparato é movimentação para a solução de uma questão simples: o juiz decide, determina a intimação da parte, o ato é publicado, abre-se possibilidade de recurso, o processo fica literalmente parado aguardando... Vejam quantos atos poderiam ter sido economizados. Há, ainda, violação à celeridade processual, visto que os atos processuais, como visto nestes autos de processo, têm levado muito tempo para acontecer, em alguns casos, quase 1 ano, o que, naturalmente, influenciará na razoável duração do processo. Por conseguinte, merece ser reformada a Decisão Interlocutória de Id. 91355417,que indeferiuo primeiro pedido(não foi reiteração) de pesquisa de valores e bens móveis automotores formulados pela Agravante, de sorte que seja determinada a realização das referidas consultas pelo Juízo a quo, nos termos da Petição de Id.82764739. ( ) Na situação posta, se não houver atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo, a ação originária terá o seu curso regular(e tem tido), o causará dano de difícil e incerta reparação à Agravanteque, injustamente, depois de tanto tempo(ação distribuída em 10/2018) corre o risco de ter o feito extinto, mesmo se esforçando para cumprir as determinações judiciais. Assim sendo, Nobre Magistrado, é mister que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, uma vez que o curso normal do feito implicará no arquivamento do feito, nos termos da Decisão Agravada de Id. 91355417. Por fim, requer: “Ex positis, liminarmente, requer seja atribuído efeito suspensivo até o julgamento final deste agravo de instrumento. Ademais, ainda que superado o pedido de atribuição de efeito suspensivo vindicado acima, no mérito, deve ser DADO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento para, reformando a Decisão Agravada de Id. 91355417,que indeferiu o primeiro pedido(não foi reiteração) de pesquisa de valores e bens móveis automotores formulados pela Agravante, seja determinada a realização das referidas consultas pelo Juízo a quo, nos termos da Petição de Id.82764739.” Preparo recolhido (ID 26248758). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em processo de execução); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores do efeito suspensivo, probabilidade do direito alegado não evidenciada. O agravante pretende a reforma da decisão interlocutória pela qual, em sede de ação de execução, indeferido o pedido de consulta aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, expedição de ofício à Receita Federal para localização de bens em nome do devedor passíveis de constrição. É certo que constitui ônus da parte exequente a indicação de bens passíveis de penhora em nome do devedor. De outro lado, possível a mediação do juízo com vistas a imprimir celeridade e efetividade ao processo de execução, mediante a utilização dos sistemas BANCENJUD, RENAJUD, INFOJUD, entre outros. No entanto, o entendimento predominante nesta Corte de Justiça é no sentido de que tal mediação pelo juízo ostenta caráter complementar, ou seja, não pode ser tida como o único meio de obtenção de informações no sentido, incumbindo ao autor demonstrar o esgotamento de diligências outras que lhe competem. Nesse sentido, precedentes: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PESQUISA DE BENS DOS DEVEDORES VIA INFOJUD E ERIDF. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS POSSÍVEIS AO CREDOR. PESQUISA VIA ERIDF. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DOS EMOLUMENTOS, CASO A PARTE NÃO SEJA BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. As pesquisas perante os sistemas BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD e e RIDF, por se tratar de medidas excepcionais, devem ser precedidas do esgotamento de todos os meios disponíveis ao credor para localizar o devedor e seus bens, uma vez que representam quebra de sigilo patrimonial. 2. Ademais, a utilização do sistema e RIDF depende do pagamento prévio dos emolumentos, salvo quando a parte é beneficiária da justiça gratuita, o que não é o caso dos autos. 3. Agravo de instrumento desprovido (Acórdão 1174761, 07062204020198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no DJE: 5/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DEOFÍCIOS AO RENAJUD E INFOJUD. COMPROVAÇÃO DEESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DISPONÍ DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESAEXECUTADA. PRECLUSÃO. 1. É possível a utilização dos sistemas Renajud e Infojud, em caráter excepcional, para o fim de encontrar bens do devedor passíveis de arresto, antes mesmo da citação, desde que o exequente esgote as diligências cabíveis no sentido de encontrar o executado. 2. Comprovado o esgotamento das diligências cabíveis no sentido de encontrar o paradeiro do devedor ou bens passíveis de constrição, afigura-se cabível a realização de pesquisa pelos sistemas Renajud e Infojud. ( ). (Acórdão n.902245, 20150020026480AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHODE ASSIS, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/10/2015, Publicado noDJE: 03/11/2015. Pág.: 297 No caso dos autos, não há evidência de que o agravante tenha exaurido as providências ao seu alcance. Na verdade, nenhuma notícias nos autos de que o agravante tenha até o momento realizado qualquer diligência para localização de bens do devedor. Assim, não tendo o agravante envidado esforços para também localizar bens penhoráveis, permanecendo inerte em tal mister, inviável desconstruir o que foi definido na decisão agravada no sentido que as medidas de auxílio do Juízo para localização de bens serão prestadas quando comprovado que o credor realizou as diligências que lhe competiam. Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 14 de junho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora